Tribunal: TCU
Processo: 001.708/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos, em desfavor da Fundação Universa e de seu ex-presidente, em razão da não apresentação da documentação complementar exigida na prestação de contas de Convênio.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial dos Direitos Humanos em desfavor da Fundação Universa e de seu ex-presidente Paulo Roberto Torres Guimarães, em razão da não apresentação de documentação complementar exigida na prestação de contas do Convênio 709673/2009, que objetivava desenvolvimento de cinco módulos de educação à distância para capacitação dos diversos atores envolvidos na promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e §§ 2o e 3o, 26, 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217, 219, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as novas alegações de defesa apresentadas por Fundação Universa, por Paulo Roberto Torres Guimarães e por Everton Francisco Alves; 9.2. julgar irregulares as contas da Fundação Universa, de Paulo Roberto Torres Guimarães e de Everton Francisco Alves; 9.3. condenar a Fundação Universa e Paulo Roberto Torres Guimarães, solidariamente, ao recolhimento de R$ 326.360,00 (trezentos e vinte e seis mil, trezentos e sessenta reais) aos cofres do Tesouro Nacional, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, de 24/12/2009 até a data do pagamento; 9.4. aplicar, individualmente, à Fundação Universa e à Paulo Roberto Torres Guimarães multa de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada desde a data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. aplicar a Everton Francisco Alves multa de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada desde a data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, e ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.